Tribunal: TJDFT
Processo: 0719862-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO.
Não se constata coação ilegal a justificar a concessão da ordem em habeas corpus se a decretação da prisão preventiva se baseou na dificuldade de localização do réu, após inúmeras diligências por parte do cartório, e na existência de indícios de ocultação.